Tribunal: TJMT
Processo: 1008828-76.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008828-76.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELZA DE JESUS SILVA - CPF: 808.256.641-87 (APELADO), INDIANARA MAZIERO - CPF: 026.466.101-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais

–

PARCIAL
PROCEDÊ
N
CIA

–
COBRANÇA DESCABIDA
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL –
OCORRÊNCIA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

–

REDUÇÃO

– PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
RECURSO PA
RCIALMENTE PROVIDO
.

A cobrança indevida, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Deve ser reduzido o v
alor da indenização decorrente de dano moral
para atender aos pr
incípios da razoabilidade e proporcionalidade,
bem como
ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das
partes.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008828-76.2023.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ELZA DE JESUS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais
ajuizada por
ELZA DE JESUS SILVA
,
a qual julgou
parcialmente procedente s o s pedido s para
determinar o cancelamento definitivo dos protestos
e condenar
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor,

no montante
de
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (
S
úmula 362 STJ) e, ainda, acrescido de

juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (
S
úmula 54

do STJ),
conforme sentença no ID
231417777
.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre
a condenação
.

A recorrente alega que
no caso dos autos não há o que
se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da requerida, uma vez que não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre ofensa à honra subjetiva da parte autora.

Aduz que
os débitos em questão não se referem a dívidas pendentes em nome de outra pessoa, mas sim do próprio autor, que anteriormente utilizou os serviços da requerida sem efetuar o pagamento devido.

Assevera, ainda, que
o valor a que foi condenada a título de indenização por danos morais é demasiadamente excessivo, sobretudo diante da inexistência de má-fé por parte da recorrente
.

Defende, assim,
que o valor arbitrado – R$ 9.000,00 – é muito alto ao se levar em conta as circunstâncias do caso, além de se mostrar incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a redução do
quantum
indenizatório
.

Por fim, requer o provimento do recurso
com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor
ao importe de
R$ 1.000,00 (mil reais), o qual melhor se coaduna com a celeuma debatida na lide em apreço
.

Contrarrazões
pelo
desprovimento do recurso
(ID 231417797)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008828-76.2023.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ELZA DE JESUS SILVA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
231418237
) que a
parte
autora

alegou que
ao tentar obter um crédito no comércio local, teve a surpresa de constatar que havia restrição em seu nome de dívida na data de 17/05/2021, no Cartório de Registro Civil de Várzea Grande sob o valor de R$615,36 (seiscentos e quinze reais e trinta e seis centavos).

Aduziu
ser indevido o apontamento por não possuir relação com a ré passível de existir débitos, razão pela qual ajuizou a presente ação, requer
endo
a concessão de tutela antecipada para baixa da restrição e, ao

final, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais não inferior a R$ 20.000,00 (vinte

mil reais).

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Ester Belém Nunes
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante
/requerida
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar requer a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais
e razão
da negativação do seu nome
por causa
d
e
fatura
no valor de R$
615,36, com
data de 17/05/2021
.

Da análise do presente, nota-se que
o
autor
comprovou no ID
231418243
que seu nome foi negativado em razão d
e

uma
conta
com vencimento de 09/06/2017
,
porém,
demonstrou
que a
ligação da sua energia ocorreu no ano de 1998, após ocorreu uma religação em 2005 e por fim, o desligamento em julho de 2013
(ID 231418242)
, ou seja,
desconhece o valor lançado no protesto
.

Logo, no que diz respeito ao dano moral, nota
-se
que a cobrança indevida de valores, bem como a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID
231418243
)
,
demonstra que a conduta adotada pela
concessionária/
apelante
restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Destarte, não há dúvida de que a
concessionária/
apelante

não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez
que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, ante a inexistência de qualquer débito, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora/
apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com
a sentença d
o
magistrad
o

singular quando consignou que a concessionária/
apelante
não
comprovou a legalidade da cobrança da fatura
, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...]

As argumentações do autor, de que não possui dívidas com a ré, merecem ser acolhidas.

Analisando os autos, verifica-se que a Ré, de fato, não demonstrou a regularidade do débito, na medida em que nada juntou nos autos.

Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, deveria ter apresentado em sua defesa, provas inequívocas de que a contratação da dívida foi realizada pela parte autora.

A ré, em sua defesa totalmente genérica, simplesmente limitou-se alegar que dano algum sofreu o autor, e nada trouxe aos autos apenas telas sistêmicas, elementos que entendo insuficientes para afastar a alegação da parte autora.

Portanto, não tendo a Ré logrado êxito em demonstrar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do protesto, resta configurado o ato ilícito praticado, não havendo que se falar em exercício regular do direito.

Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se
realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora.

Nesse aspecto, contudo, entendo que sim, porquanto, configura dano moral aquele que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar, podendo, mas não necessária e obrigatoriamente, acarretar ao ofendido dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

Sobre o tema, entende a Jurisprudência;
”
(ID
231417777
, p.
3
) (
g.n
.)

Dessa forma, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária/
apelante
resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais
, devendo
ser mantida a sentença singular que
declarou a inexistência do negócio jurídico
, bem como a condenação em danos morais pela inclusão do nome d
o
autor/apelante no rol de maus pagadores
.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante
/requerida
, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da
concessionária/
recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), a fim de melhor atender os
princípios supramencionados.

A propósito:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 02/03/2023) (
g.n
.)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor
indenizatório dos danos morais para R$
4.000,00 (quatro
mil reais)
, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024